Tribunal: TJES
Processo: 5001794-13.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Não padronizado
Data de julgamento: 2023-07-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001794-13.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SOORETAMA e outros (2)
RECORRIDO: LUZIA DEGOBE ESCANDIAN
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5001794-13.2022.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: LUZIA DEGOBE ESCANDIAN

JUÍZO DE ORIGEM: LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

VOTO

Sessão Virtual - 19 de julho de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença em ID
16174540
, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para DETERMINAR que os requeridos forneçam no prazo de 40 (quarenta) dias a parte autora LUZIA DEGOBE ESCANDIAN, o medicamento “PREGABALINA, DULOXETINA, DESVENLAFAXINA, TRADOZONA” devendo o medicamento ser fornecido enquanto perdurar a necessidade atestada por profissional competente (na forma estipulada pelo seu protocolo de fornecimento), RESOLVENDO o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e EXTINGUINDO o presente feito. No caso de descumprimento do prazo de fornecimento acima destacado, atribuo multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais).”

Nos termos do recurso interposto, requer o recorrente em síntese: a declaração da incompetência da Justiça Estadual; a nulidade da sentença para que os autos sejam remetidos ao juízo de primeiro grau a fim de que a contestação seja apreciada, diante de sua tempestividade; a reforma da sentença para julgar improcedente o pleito autoral.

O recorrido, por sua vez, requer a manutenção da r. sentença.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL.

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, devido preparo realizado, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da sentença ID

16174540
que:

“[...]
Cuida-se de ação ajuizada por LUZIA DEGOBE ESCANDIAN em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do MUNICÍPIO DE LINHARES, visando o imediato FORNECIMENTO do medicamento PREGABALINA, DULOXETINA, DESVENLAFAXINA, TRADOZONA. [...]”

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de anular a sentença guerreada
.

Pois bem. Explico:

Na r. sentença, o MM. juiz alegou a intempestividade da contestação, nos seguintes termos:
“O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO apresentou contestação de forma intempestiva, conforme certidão de ID. 13800275 e portanto, deixo de apreciá-la;”

Entretanto, ao compulsar os autos, vejo que a peça de defesa foi apresentada dentro do prazo, pois a citação para a audiência de conciliação deve ser realizada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias úteis, art 7º da Lei 12.153/09 c/c art. 12-A da Lei n. 9.099/1995.

Nos Juizados Especiais, em razão do princípio da concentração dos atos processuais, toda a matéria de defesa e os documentos relacionados devem ser apresentados no mesmo ato.

Dessa maneira, da conjugação dos dois dispositivos supracitados, conclui-se que a Fazenda Pública deve ser citada para apresentar a resposta e os respectivos documentos em prazo não inferior a 30 dias quando dispensada a audiência de conciliação
.

A contagem do prazo do recorrente se deu em 11/03/2022 e, em razão dos feriados e do ponto facultativo do mês de abril/2022, o termo final para a apresentação da contestação ocorreu em 28/04/2022, dia do protocolo da contestação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
DOU-LHE PROVIMENTO
anulando a r. sentença para que os autos sejam remetidos ao juízo de primeiro grau a fim de que a contestação seja devidamente apreciada, ante a sua tempestividade.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Voto no mesmo sentido.

O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON DOS SANTOS RODRIGUES - Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e
DAR
provimento, anulando a r. sentença para que os autos sejam remetidos ao juízo de primeiro grau a fim de que a contestação seja devidamente apreciada, ante a sua tempestividade.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)